Tribunal: TJDFT
Processo: 0746898-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746898-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ANGELICO CAMPOS DE LIMA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazõesao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 dias. Dispenso informações. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora